Tribunal: TJMT
Processo: 1017891-73.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1017891-73.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[EDSON FRANCISCO DA SILVA - CPF: 921.684.008-06 (ADVOGADO), PATRICIA APARECIDA PAVAN - CPF: 288.481.888-00 (REPRESENTANTE), Juízo de Direito 2ª V Civel São Felix Araguaia (AGRAVADO), JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA (AGRAVADO), LIDIA CLAUDIO BARCELOS - CPF: 202.383.201-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1017891-73.2019.8.11.0000

AGRAVANTE (S):

PATRICIA APARECIDA PAVAN

AGRAVADO (S):

JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Turma:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Patrícia Aparecida Pavan,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que julgou extinto o mandado de segurança impetrado pela Recorrente contra ato supostamente ilegal atribuído ao
Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de São Felix do Araguaia
, consistente na demora na apreciação do pedido de tutela antecipada formulado nos autos da Ação Declaratória nº 1000629-59.2019.8.11.0017, interposta pela Impetrante em face de Lídia Cláudio Barcelos.

Sustenta que, a decisão deve ser reformada, diante da necessidade de obter a análise sobre o seu mérito e por ter sido demonstrado de maneira inequívoca o direito líquido e certo da Agravante, consiste na distribuição da ação em primeira instância.

Alega que, o
indeferimento da ação contraria não somente o ordenamento jurídico pátrio, mas viola elementar direito do cidadão, mercê dele ter ficado refém do posicionamento de quem está investido em função própria para se pronunciar sobre a prestação efetiva do direito, junto a quem, legitimamente reivindicava seu posicionamento sobre situação fática a ele apresentado.

Defende que, a almejada segurança nos moldes e forma pleiteada é inteiramente compatível com a Lei 12.016/09 e com a Constituição Federal.

Dessa forma, requer o recebimento e processamento do presente recurso, com a retratação da decisão monocrática, concedendo a Tutela de Urgência para determinar à autoridade judiciária que julgue o pedido da tutela de urgência contido no processo: 1000629-59.2019.8.11.0017, no prazo máximo de 05 (cinco) dias; caso não haja juízo de retratação, que o feito seja levado ao colegiado, para o fim de que seja reformada a r. decisão monocrática proferida.

Não houve apresentação de contrarrazões, consoante certidão de Id. 37052992, que atesta o decurso do prazo.

É o relatório.

Cuiabá (MT), 25 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020